Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743240-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: GRANTUR TURISMO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda em face da r. decisão (ID 144131734, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Supermercado Nobre Lar Eireli - ME, indeferiu pedido de penhora de bens no estabelecimento da pessoa jurídica Executada/Agravada. Nas razões recursais (ID 42402094), a Exequente/Agravante alega, em síntese, que não pode indicar bens penhoráveis existentes no estabelecimento da Executada/Agravada, pois não tem acesso ao local, que somente pode ser adentrado por Oficial de Justiça, no cumprimento de decisão judicial. Aduz que a jurisprudência pátria é favorável à determinação de que o Oficial de Justiça cumpra diligência para localização de bens penhoráveis no interior de estabelecimento comercial. Afirma a presença do perigo de dano, diante da possibilidade de ocultação de bens caso a constrição não seja deferida em sede de antecipação de tutela recursal. Requer antecipação da tutela recursal, a fim de ser determinada a penhora de bens no estabelecimento comercial da empresa Executada/Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, pode-se cogitar a presença da probabilidade do direito, pois a penhora de bens no estabelecimento da empresa é admitida pela jurisprudência deste eg. TJDFT, ressalvados, todavia, aqueles que estejam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15 (Acórdão 1024674). Todavia, vislumbra-se óbice ao deferimento da medida, tendo em vista que o nome da parte Executada na primeira instância e na inicial do Agravo de Instrumento (Supermercado Nobre Lar Eireli – ME) não corresponde ao que consta do cadastro do PJe (Grantur Turismo e Serviços de Transportes Ltda). No caso em exame, embora em relação às duas empresas tenha sido informado o mesmo CNPJ no 27.642.965/0001-34, há divergência nos endereços, pois, segundo o cadastro do PJe, a Grantur Turismo e Serviços de Transportes Ltda está localizada na “QR 125 Conjunto 2 Samambaia Sul”, enquanto, na primeira instância, o endereço da Executada Supermercado Nobre Lar Eireli – ME é “QR 125 Conjunto 4 29 lote Samambaia Sul” (ID 137693989, na origem). A Agravante foi intimada para esclarecer tais incongruências (IDs 42593265 e 42868692), mas quedou-se inerte (ID 43045196). Nessas circunstâncias, diante da existência de dúvida em relação à qualificação e ao endereço da empresa Executada/Agravada, afigura-se inviável o deferimento de liminar determinando a constrição de bens no estabelecimento comercial, cuja localização não está esclarecida nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator